Tribunal: TJES
Processo: 0027443-88.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027443-88.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVID NOBRE DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0027443-88.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVID NOBRE DA SILVA, OZEIAS DE PAULO VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: IGOR HORTELAN DE OLIVEIRA - ES32190-A, JAMILY SOEIRO BONATTO BAPTISTA - ES21147-A, LIDIANE LAHASS - ES36174, RAYANE GASPARINI MACHADO - ES37373

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS AMPARADA NA PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS (PREMEDITAÇÃO, TEMOR NA COMUNIDADE, DESCUMPRIMENTO DE REGIME ABERTO). TENTATIVA.
ITER CRIMINIS
AVANÇADO. FRAÇÃO DE 1/3 MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra condenação de 20 anos de reclusão por tentativa de homicídio qualificado. Alegação de veredicto contrário à prova e pedido de redução da pena.

II. Questão em discussão

2. (i) Saber se a decisão dos jurados encontra suporte mínimo no acervo probatório; (ii) verificar a idoneidade da fundamentação das circunstâncias judiciais; (iii) definir a fração adequada para a causa de diminuição da tentativa.

III. Razões de decidir

3. A soberania dos veredictos impede a reforma da decisão do Júri quando esta se apoia em uma das versões apresentadas, sendo o temor de testemunhas em juízo fator relevante para validar provas do inquérito.

4. A premeditação e o cometimento de crime durante o gozo de regime aberto são fundamentos idôneos para exasperar a pena-base além do mínimo.

5. O esgotamento dos atos executórios (vários disparos contra a vítima) impede a redução máxima pela tentativa, ainda que incruenta, dada a proximidade da consumação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos conhecidos e não providos.

Tese: É legítima a manutenção da sentença condenatória do Júri e da dosimetria quando fundamentadas em provas produzidas e em critérios de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da pena.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
DEIVID NOBRE DA SILVA e OZEIAS DE PAULO VIEIRA
, inconformados com a r. sentença que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I e IV, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal, em face da vítima Jhonatan da Conceição, com pena aplicada de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

As defesas de Deivid e Ozeias alegam nulidade nos depoimentos colhidos, requerendo ao final, a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária aos autos. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base e da fração aplicada à atenuante da tentativa.

Contrarrazões pelo Ministério Público pelo improvimento dos apelos.

Parecer ministerial, por intermédio da procuradora Márcia Jacobsen, pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0027443-88.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVID NOBRE DA SILVA, OZEIAS DE PAULO VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: IGOR HORTELAN DE OLIVEIRA - ES32190-A, JAMILY SOEIRO BONATTO BAPTISTA - ES21147-A, LIDIANE LAHASS - ES36174, RAYANE GASPARINI MACHADO - ES37373

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...]

Revelam os autos do inquérito policial que serve de base a presente denúncia, que, no dia 24 de julho de 2015, por volta das 21h00min, na Rua Anthero Almeida, n° 89, Bairro Jucutuquara, nesta capital, os Denunciados, agindo com "animus necandi", iniciaram a conduta de matar Jhonatan da Conceição, mediante disparos de arma de fogo, não tendo consumado o crime por razões alheias às suas vontades, tendo em vista que a vítima conseguiu correr e se esconder dentro de sua residência.

Consta dos autos que no dia dos fatos a vítima estava em sua residência, localizada na Rua Anthero Almeida, nº 89, Bairro Jucutuquara, nesta capital, na companhia de seu colega Weuller Freitas Pacheco, quando decidiram sair para dar um "rolé na rua", momento em que a vítima se dirigiu até o portão da residência quando, então, avistou os Denunciados, ambos portando armas de fogo, passando em frente à sua casa.

Extrai-se dos autos que quando avistou a vítima no portão, o Denunciado DEIVID falou: "olha o safado ali". Ato contínuo, os Denunciados passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima, que correu para dentro de sua casa, razão pela qual não foi atingida por nenhum dos disparos efetuados pelos Denunciados, que se evadiram do local após os fatos.

Ressalta-se que no momento dos disparos, Weuller, colega da vítima, ainda estava dentro della residência, por este motivo também não foi atingido.

Verifica-se que o crime foi praticado por motivo torpe, tendo em vista que os Denunciados assim agiram pelo fato da vítima pertence à grupo contrário de tráfico de drogas dos mesmos.

Verifica-se, ainda, que houve o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que a vítima foi surpreendida pela ação dos Denunciados, quando se preparava para sair de casa.

Autoria e materialidade comprovadas pelos depoimentos e demais elementos de informações constantes do inquérito policial em anexo.

[...]

Como relatado, tratam-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
DEIVID NOBRE DA SILVA e OZEIAS DE PAULO VIEIRA
, inconformados com a r. sentença que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I e IV, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal, em face da vítima Jhonatan da Conceição, com pena aplicada de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

As defesas de Deivid e Ozeias alegam nulidade nos depoimentos colhidos, requerendo ao final, a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária aos autos. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base e da fração aplicada à atenuante da tentativa.

Pois bem.

1. Da Soberania dos Veredictos e da Prova dos Autos

A tese de que a decisão dos jurados foi arbitrária carece de fundamento.

No sistema do Tribunal do Júri, vigora o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", CF). A anulação do julgamento só é permitida se a decisão for totalmente dissociada do conjunto probatório, o que não ocorre quando o Conselho de Sentença opta por uma das versões verossímeis apresentadas em plenário.

A materialidade restou comprovada pelos relatórios de investigação e depoimentos.

Quanto à autoria, embora a vítima e testemunhas tenham demonstrado receio em juízo, as declarações colhidas na fase policial foram firmes.

É pacífico que, em crimes ligados ao tráfico de drogas, o silenciamento das testemunhas por medo não invalida as provas da fase inquisitorial. O STJ já decidiu que o temor que o réu exerce na comunidade justifica a escassez de depoimentos oculares em juízo.

Portanto, a condenação deve ser mantida.

2. Da Dosimetria da Pena (Primeira Fase)

A pena-base foi fixada em 23 anos e 3 meses.

A fundamentação para o desvalor das cinco circunstâncias judiciais é robusta e pautada em elementos concretos:

Culpabilidade: Exacerbada pela premeditação e planejamento do delito. O STJ entende que a premeditação denota maior gravidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base.

Conduta Social: Negativa, pois os réus são apontados como figuras temidas no Morro do Cruzamento, disseminando terror. Há relatos de ameaças enviadas de dentro da carceragem por terceiros.

Personalidade: O fato de o crime ter sido cometido enquanto os réus cumpriam pena em regime aberto demonstra ausência de autodisciplina e total desrespeito à justiça.

Circunstâncias: O
modus operandi
— diversos disparos contra uma residência, deixando inúmeras perfurações — indica perigosidade superior ao tipo comum.

Consequências: Transcendem o resultado típico, pois a família da vítima sofreu ameaças constantes, forçando a irmã do ofendido a abandonar a escola por medo.

O aumento de 2,25 anos para cada vetor negativo é proporcional e razoável, situando-se dentro da discricionariedade do julgador.

3. Da Tentativa (Terceira Fase)

A defesa pleiteia a redução máxima de 2/3 por se tratar de "tentativa branca".

Contudo, a redução pela tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido.

No caso, o percurso executório foi avançado: os réus efetuaram diversos disparos diretos contra a vítima, que só sobreviveu porque conseguiu correr para dentro de casa.

O STJ consolidou o entendimento de que a tentativa incruenta (ou branca) não enseja automaticamente a redução máxima, se o agente realizou atos significativos de execução.

A fração de 1/3 é adequada diante da gravidade dos atos e do risco letal iminente imposto à vítima.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, e em total consonância com a Procuradoria de Justiça, nego provimento aos recursos, mantendo a sentença integralmente.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)